Tribunal: TJSP
Processo: 2159467-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, deferiu habilitação de crédito. Inconformismo de um dos coerdeiros. Descabimento. Habilitante, coerdeiro, que havia adjudicado seu quinhão, sobrevindo anulação da adjudicação do imóvel por ele penhorado no bojo de cumprimento de sentença, ora levantado pelo eventual exequente. Habilitante que se viu sem o imóvel

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, deferiu habilitação de crédito. Inconformismo de um dos coerdeiros. Descabimento. Habilitante, coerdeiro, que havia adjudicado seu quinhão, sobrevindo anulação da adjudicação do imóvel por ele penhorado no bojo de cumprimento de sentença, ora levantado pelo eventual exequente. Habilitante que se viu sem o imóvel e sem o valor pago pelo bem, em razão de dívida do espólio. Devolução do valor o ressarcimento pelo valor desembolsado na Adjudicação do imóvel, do ITBI; Emolumentos para Registro e Custas Judiciais, com correção monetária e juros de mora computados a partir do desembolso das despesas, haja vista a sub-rogação nos direitos do herdeiro em face do espólio. Concordância dos herdeiros e inventariante judicial. Impugnação do Agravante, ademais, a intempestiva. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Justiça gratuita concedida para fins deste Agravo. Recurso improvido.